Tribunal: STF
Processo: RHC 269880
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso ordinário em face de acórdão do Superior Tribunal de Justiça no Agravo Regimental no RHC 226.195/RS, conforme relatado (eDOC. 28):
	
“Consta dos autos que o recorrente foi preso em flagrante, posteriormente convertido em prisão preventiva, como incurso no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06.  Irresignada, a defesa impetrou prévio writ, o qual foi julgado nos termos da seguinte ementa (e-STJ fls. 62):

‘DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÕES DE NULIDADE. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP. ORDEM DENEGADA. 
[...]
III. RAZÕES DE DECIDIR: 
[...]
3. O INGRESSO POLICIAL NO DOMICÍLIO DO PACIENTE OCORREU APÓS DENÚNCIA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA, SOMADA A INFORMAÇÕES PRÉVIAS SOBRE SEU ENVOLVIMENTO COM O TRÁFICO, SENDO VISUALIZADOS ENTORPECENTES EM LOCAL DE FÁCIL ACESSO APÓS O SUPOSTO CONSENTIMENTO PARA ENTRADA, CONFIGURANDO AS ‘FUNDADAS RAZÕES’ EXIGIDAS PELA JURISPRUDÊNCIA DO STF. 
4. O CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS É DE NATUREZA PERMANENTE, CUJA CONSUMAÇÃO SE PROTRAI NO TEMPO, AUTORIZANDO O INGRESSO EM DOMICÍLIO SEM MANDADO JUDICIAL QUANDO PRESENTES ELEMENTOS CONCRETOS QUE INDIQUEM A PRÁTICA DELITIVA. 
[...]
6. A PRISÃO PREVENTIVA ESTÁ FUNDAMENTADA EM ELEMENTOS CONCRETOS, COMO A EXPRESSIVA QUANTIDADE E VARIEDADE DE ENTORPECENTES APREENDIDOS (3,5KG DE MACONHA, 24G DE CRACK E 43G DE COCAÍNA), SOMADA À VULTOSA QUANTIA EM DINHEIRO (R$ 12.000,00) E AO SIMULACRO DE ARMA DE FOGO, QUE EVIDENCIAM A GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO E O RISCO À ORDEM PÚBLICA. 
[...]
IV. DISPOSITIVO E TESE: 
1. ORDEM DENEGADA’.

No presente recurso, a defesa aduz, em síntese, que houve invasão de domicílio e que ilegal a conversão do flagrante em prisão preventiva antes da audiência de custódia, devendo a prisão ser relaxada ou, subsidiariamente, revogada. 
Assevera, quanto à entrada em domicílio, que os policiais invadiram sua residência após receberem denúncia anônima de violência doméstica no local. Destaca não ter havido consentimento quanto à entrada dos policiais, o que enseja a ilicitude das provas. 
Outrossim, assevera que não estão presentes os requisitos da prisão preventiva. 
Ao final, requer (e-STJ fls. 71):

‘a) O conhecimento e provimento do presente Recurso Ordinário Constitucional, para reformar o acórdão recorrido e conceder a ordem de habeas corpus, reconhecendo a nulidade do flagrante por violação de domicílio; ,
b) A consequente declaração de ilicitude das provas obtidas e o relaxamento da prisão do Recorrente; 
c) Subsidiariamente, a revogação da prisão preventiva, com aplicação de medidas cautelares diversas (art. 319 do CPP); 
d) O reconhecimento da nulidade da conversão da prisão antes da audiência de custódia; 
e) A expedição imediata de alvará de soltura, se por outro motivo não estiver detido’.

O Ministério Público Federal se manifestou nos seguintes termos (e-STJ fls. 104 /111):

‘RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. NULIDADE DA CONVERSÃO EM PRISÃO PREVENTIVA ANTES DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. NÃO OCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. INSTRUÇÃO DEFICIENTE. APARENTES RAZÕES. DENÚNCIA ANÔNIMA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. SUPOSTA AUTORIZAÇÃO DE ENTRADA. CRIME PERMANENTE. PARECER PELO PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO EM HABEAS CORPUS PARA DETERMINAR A JUNTADA DAS IMAGENS DO CIOSP/ALEGRETE”.

No Superior Tribunal de Justiça, o Ministro Relator negou provimento ao recurso em habeas corpus (eDOC. 28). Interposto Agravo Regimental, o colegiado também lhe negou provimento (eDOC. 40), conforme ementa:

“PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA ANTES DA CUSTÓDIA. MERA IRREGULARIDADE. INGRESSO EM DOMICÍLIO. FUNDADAS RAZÕES E CONSENTIMENTO DO MORADOR. CRIME PERMANENTE. PROVAS LÍCITAS. PRISÃO PREVENTIVA. INSTRUÇÃO DEFICIENTE. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA NA GRAVIDADE DO DELITO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 
1. A conversão da prisão em flagrante em preventiva antes da audiência de custódia caracteriza mera irregularidade, que não acarreta nulidade sem demonstração de prejuízo, sendo a preventiva novo título autônomo de segregação. Precedentes. 
2. O ingresso domiciliar foi legitimado por fundadas razões e por consentimento do morador, em contexto de denúncia de violência doméstica e prévias informações de traficância, com imediata visualização de entorpecentes em local acessível, afastando a ilicitude das provas. 
3. A prisão preventiva foi mantida nas instâncias ordinárias com base em elementos concretos de gravidade: 3,5 kg de maconha, 24 g de crack, 43 g de cocaína, vultosa quantia em dinheiro (R$ 12.000,00) e simulacro de arma, suficientes para resguardar a ordem pública. 
4. Agravo regimental não provido”.

Nesta Corte, a defesa alega (eDOC. 44) a ausência de fundadas razões para o ingresso no domicílio.
Afirma que “O Pretexto da Violência Doméstica: Os agentes estatais alegaram ter sido acionados para atender a uma ocorrência de violência doméstica. Contudo, ao chegarem ao local, não havia qualquer situação de flagrância deste crime. A suposta vítima, companheira  Recorrente, já havia se retirado pacificamente da residência, fato que esvazia por completo a hipótese de socorro ou de flagrante delito que autorizasse a entrada. A Verdadeira Motivação Policial: A fragilidade da justificativa inicial tornou-se evidente durante a instrução processual, quando os próprios policiais admitiram que já possuíam informações prévias de que o local seria um "ponto de venda de drogas". Fica claro, portanto, que a narrativa da violência doméstica foi um mero subterfúgio para contornar a exigência constitucional de mandado de busca e apreensão.”(eDOC 44, p. 3)
Requer, assim, a concessão da ordem, para declarar a nulidade do ingresso no domicílio, reconhecer a ilicitude das provas dele decorrentes e determinar o trancamento da ação penal. Subsidiariamente, requer a absolvição. 
É o relatório.
Decido.	

Inicialmente, cumpre ressaltar o rol de competências previsto no art. 102, inciso II, alínea “a”, da Constituição Federal é taxativo. 

“Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 
II - julgar, em recurso ordinário:
a) o habeas corpus, o mandado de segurança, o habeas data e o mandado de injunção decididos em única instância pelos Tribunais Superiores, se denegatória a decisão”;

No caso vertente, interpusera-se recurso ordinário contra acórdão proferido pelo STJ que negou provimento ao recurso ordinário interposto naquela Corte. 
Nesse sentido, não há compatibilidade entre a espécie e o fundamento constitucional epigrafado, devendo-se, em regra, afastar o princípio da fungibilidade recursal.
Não obstante, ainda que fosse possível receber o presente recurso como habeas corpus, o pleito não mereceria guarida. 
Para melhor delimitação do tema, transcrevo trechos do acórdão do Tribunal de origem (eDOC. 13, p. 3):

“Conforme o Auto de Prisão em Flagrante (processo 5006414-87.2025.8.21.0002/RS, evento 1, OUT1), os policiais militares foram acionados para atender a uma ocorrência de violência doméstica na residência do paciente, que era "conhecido pelo meio policial pela prática de tráfico de entorpecentes, inclusive com informações, que o Lucas guarda a droga para o vulgo 'Palhacinho', que está preso no presídio de Bagé, e que é integrante de uma facção criminosa 'Os Manos'". Ao chegarem ao local, o paciente teria "permitido a entrada dos quatro policiais", momento em que "já de pronto, os policiais viram em cima da cama do Lucas uma porção de cocaína e uma porção de crack". 
A Constituição Federal, em seu artigo 5º, inciso XI, estabelece a inviolabilidade do domicílio, ressalvando, contudo, as hipóteses de flagrante delito. O crime de tráfico de drogas, em suas modalidades de "ter em depósito" ou "guardar", é de natureza permanente, cuja consumação se protrai no tempo, autorizando o ingresso em domicílio sem mandado judicial quando presentes elementos concretos que indiquem a prática delitiva. 
No caso, a denúncia de violência doméstica, somada às informações prévias sobre o envolvimento do paciente com o tráfico e a visualização de entorpecentes em local de fácil acesso após o suposto consentimento para a entrada, configuram, em uma análise preliminar, as "fundadas razões" exigidas pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (Tema 280 da Repercussão Geral, RE 603.616/RO) para a mitigação da garantia constitucional”.

Nesse caso, evidenciada a autorização do paciente para o ingresso na residência, não há se falar em nulidade, de modo que a ação policial ocorreu de acordo com a jurisprudência do Supremo, o qual reconheceu a repercussão geral do Tema 280, nos autos do RE 603.616/RO, de minha relatoria, DJe 10.5.2016. Transcrevo a ementa do acórdão:

“Recurso extraordinário representativo da controvérsia. Repercussão geral. 2. Inviolabilidade de domicílio – art. 5º, XI, da CF. Busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial em caso de crime permanente. Possibilidade. A Constituição dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em residência em caso de flagrante delito. No crime permanente, a situação de flagrância se protrai no tempo. 3. Período noturno. A cláusula que limita o ingresso ao período do dia é aplicável apenas aos casos em que a busca é determinada por ordem judicial. Nos demais casos – flagrante delito, desastre ou para prestar socorro – a Constituição não faz exigência quanto ao período do dia. 4. Controle judicial a posteriori. Necessidade de preservação da inviolabilidade domiciliar. Interpretação da Constituição. Proteção contra ingerências arbitrárias no domicílio. Muito embora o flagrante delito legitime o ingresso forçado em casa sem determinação judicial, a medida deve ser controlada judicialmente. A inexistência de controle judicial, ainda que posterior à execução da medida, esvaziaria o núcleo fundamental da garantia contra a inviolabilidade da casa (art. 5, XI, da CF) e deixaria de proteger contra ingerências arbitrárias no domicílio (Pacto de São José da Costa Rica, artigo 11, 2, e Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, artigo 17, 1). O controle judicial a posteriori decorre tanto da interpretação da Constituição, quanto da aplicação da proteção consagrada em tratados internacionais sobre direitos humanos incorporados ao ordenamento jurídico. Normas internacionais de caráter judicial que se incorporam à cláusula do devido processo legal. 5. Justa causa. A entrada forçada em domicílio, sem uma justificativa prévia conforme o direito, é arbitrária. Não será a constatação de situação de flagrância, posterior ao ingresso, que justificará a medida. Os agentes estatais devem demonstrar que havia elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida. 6. Fixada a interpretação de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados. 7. Caso concreto. Existência de fundadas razões para suspeitar de flagrante de tráfico de drogas. Negativa de provimento ao recurso”.
(RE 603.616, de minha relatoria, j. 5.11.2015).

No caso dos autos, os policiais militares dirigiram-se à residência do recorrente para atendimento de ocorrência de violência doméstica, tendo o ingresso no domicílio sido expressamente autorizado pelo próprio recorrente. 
Assim, é inviável acolher a tese de que o consentimento, registrado na sentença e no acórdão, não aconteceu.
Ante o exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus.
Publique-se.
Brasília, 31 de março de 2026.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente